Tribunal: TJDFT
Processo: 0750862-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750862-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE ZELIA QUEIROGA MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto com pedido de concessão de efeito suspensivo pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 74180415), que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor ESPOLIO DE ZELIA QUEIROGA MOURA, indeferiu o pedido da Fazenda Pública de citação do espólio em nome de quem estiver na administração da herança e reiterou a determinação de emenda da inicial para que o Distrito Federal juntasse aos autos certidão de óbito e, desta vez, promovesse a citação de todos os herdeiros, sob pena de extinção do processo. Em suas razões recursais ID 21801267, a agravante afirma que a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal, seria suficiente que a petição inicial aponte apenas o nome e o endereço do devedor, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa - CDA. Assevera que a ação deve prosseguir, pois nada impede a citação do espólio por edital, caso seja impossível a citação na pessoa de seu representante legal. Sustenta que a CDA tem presunção legal de certeza e liquidez, de modo que a extinção do feito por não atender a determinação de emenda à inicial viola o disposto no art. 3o da Lei no 6.830/80 e os art. 202 e 204 do CTN. Acrescenta ser desnecessária a indicação de inventariante, pois o espólio deve ser citado no endereço informado na certidão da dívida ativa, na pessoa do cônjuge supérstite ou de quem detenha a posse direta dos bens. Alega que "enquanto não aberto inventário e não individualizado o quinhão de cada herdeiro, permanece o Espólio como parte legítima para figurar nas ações em que o de cujus integraria o polo passivo da demanda se vivo fosse, cabendo referida demonstração, em sede de execução fiscal, ao executado ou quem lhe fizer as vezes". Afirma que a exigência de indicação de inventariante não é relevante ao caso, vez que não altera a legitimidade passiva da execução, posto que é a herança que responde pelo débito. Com tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para evitar prejuízos ao erário, ainda mais considerando o efeito multiplicador que essa decisão ocasionará”, de modo que seja determinado o prosseguimento da execução em face do espólio. No mérito, vindica a reforma da decisão recorrida, para que se determine, a despeito da não apresentação de certidão de óbito, de indicação do inventariante e dos herdeiros, a citação do espólio no endereço indicado na petição inicial. Dispensado o recolhimento de preparo recursal em observância ao art. 1.007, §1o, do CPC. É o Relatório. Decido. De início, cumpre pontuar que, via de regra, as determinações de emenda à inicial possuem natureza de despacho ordinatório, não comportando, assim, irresignação por meio de agravo de instrumento. Contudo, na hipótese em apreço, a decisão vergastada possui nítido conteúdo de decisão interlocutória, na medida em que impõe a extinção do processo pelo indeferimento da inicial, caso não atendida a ordem de emenda, o que torna admissível a insurgência ora manifestada. Assim, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por Procuradora regularmente constituída, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se mostrar provável o provimento do recurso. Com efeito, ajuizada a execução fiscal contra o espólio ou contra o herdeiro do devedor tributário, na forma do art. 4o, II e VI da Lei 6.830/80, é necessária a indicação do representante legal do espólio ou a qualificação do sucessor, para que seja viável a correta formação do processo. É inviável a pretendida citação do representante legal do espólio ou de herdeiro, não identificados, mediante presunção de que o ato citatório se aperfeiçoaria no endereço cadastral do devedor falecido, na pessoa que lá se encontre e detenha posse direta do imóvel onde mantinha residência. Nos termos do artigo 6o do CC, "A existência da pessoa natural termina com a morte", quando transmite a herança é transmitida aos sucessores, passando a integrar o espólio que tem representação definida na legislação vigente, e que deve ser observada na execução fiscal. Assim, ajuizada a execução fiscal contra o espólio, é necessária a indicação de seu representante legal, seja o inventariante ou administrador provisório, para viabilizar a citação e permitir a correta representação passiva em Juízo, nos termos dos arts. 75, VII, 613, e 614 do CPC, e art. 1.797 do CC, in verbis: CPC: Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante; Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa. CC: Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III - ao testamenteiro; IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Ou seja, mostra-se inviável a ajuizarão de execução fiscal contra espólio sem indicação de seu representante legal, e com postulação de citação com lastro em dados de pessoa falecida, mostrando-se correta a ordem de emenda à inicial ora combatida. Nesse sentido, confira-se recentes precedentes firmados por esta colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE ESPÓLIO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. A lei confere ao espólio a capacidade para estar em juízo através de representação. Assim, o espólio tem legitimidade para demandar e ser demandado nas ações em que o de cujus, em vida, integraria os polos ativo e passivo do processo. Nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio será representado em Juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Não há equívoco na decisão que intimou o Ente Distrital para indicar a existência de inventário aberto e de inventariante, ao qual compete a representação do espólio em Juízo e a administração da herança, uma vez que essas informações são relevantes para fins de citação do devedor, visando o pagamento do débito fiscal e que permitem verificar se houve partilha de bens do de cujus, de modo que, nesse caso, a execução fiscal deve ser dirigida aos herdeiros, conforme inteligência do artigo 4o, inciso VI, da Lei no 6.830/1980. (Acórdão 1234983, 07231581320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em sede de execução fiscal, determinou a emenda à inicial para trazer a certidão de óbito e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, sob pena de indeferimento da inicial. 2. De acordo com o disposto no inciso III do artigo 4o da Lei n. 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio, devendo a petição inicial preencher os requisitos do artigo 6o da mesma lei. 3. O espólio constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, do CPC. 4. Não se nega a possibilidade de ajuizamento da Execução Fiscal em face do espólio, entretanto, deve ser informado ao Juízo acerca da abertura de inventário e da nomeação de inventariante ou indicação de administrador provisório, a fim de possibilitar a citação do executado e o regular processamento do feito. 5. Ajuizada a Execução Fiscal diretamente em face do espólio, necessária a juntada da certidão de óbito pelo exequente, a fim de precisar a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1273059, 07053921020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA INICIAL. MORTE DEVEDOR. CERTIDÃO DE ÓBITO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. 1. Para que ocorra a devida citação e regular processamento da execução fiscal em face do espólio do devedor, e não do falecido, necessária a juntada da certidão de óbito, bem como da indicação de existência de processo de inventário e de inventariante, por ser essencial à propositura da ação. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1268973, 07097501820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. 1. O art. 618 do CPC prevê que o espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. 2. O redirecionamento da execução proposta em desfavor do espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de realizada a sua citação. Precedente do STJ e desta Corte. 3. Para que a petição inicial da ação de execução fiscal seja recebida, é imprescindível que o exequente demonstre o óbito do contribuinte, mediante a juntada da correspondente certidão, e indique quem poderá representá-lo em juízo, para fins de citação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267059, 07084407420208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Dispenso a intimação do espólio agravado, por se tratar de recurso interposto antes da citação e por não constar dos autos nenhuma informação passível de viabilizar a identificação de seu representante legal. Intime-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator